Tribunal: TJSP
Processo: 0012667-20.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Suposta falha na prestação do serviço médico. Autoras que imputam à médica que realizou o parto a responsabilidade pelas fraturas nas clavículas da menor quando de seu nascimento. Perícia judicial concludente no sentido de que as fraturas de clavículas não são fatos incomuns, podendo ocorrer quando do trabalho de parto, não se dispondo de meios

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Suposta falha na prestação do serviço médico. Autoras que imputam à médica que realizou o parto a responsabilidade pelas fraturas nas clavículas da menor quando de seu nascimento. Perícia judicial concludente no sentido de que as fraturas de clavículas não são fatos incomuns, podendo ocorrer quando do trabalho de parto, não se dispondo de meios para a determinação da exata causa de sua ocorrência. Além disso, realizada a perícia 14 anos depois, a periciada não apresentou qualquer sequela. Autoras que não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do alegado direito (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.